Tribunal: TJDFT
Processo: 0738598-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PRESUNÇÃO DE ONEROSIDADE DOS SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS POR ADVOGADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 658 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO CARÁTER GRATUITO DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. ÔNUS PROBATÓRIO DA RÉ. EXCLUSÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA EM PROCESSO NO QUAL A AUTORA NÃO ATUOU. MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CARÁTER VINCULANTE DA TABELA DA OAB. OBSERVÂNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

1. Nos termos do art. 658 do Código Civil, presume-se oneroso o mandato na hipótese em que o mandatário (advogado) exerce a atividade objeto do contrato como sua profissão, cabendo, nesse caso, ao mandante fazer prova de eventual caráter gratuito dessa relação contratual.

2. Considerando a ausência de prova acerca da suposta gratuidade dos serviços advocatícios prestados pela autora, revela-se cabível e adequada a fixação de honorários contratuais para remunerar o trabalho jurídico desempenhado pela causídica, exceto em relação aos processos nos quais não atuou.

3. Conforme jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora e não vincula o julgador, devendo ser levada em consideração a realidade do caso concreto”.

4. Tomando por base as circunstâncias que envolvem o caso em testilha, é razoável e proporcional o arbitramento dos honorários contratuais em favor da autora no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido por sua cliente em cada uma das ações judiciais, de forma a remunerar de maneira digna a advogada, sem, entretanto, onerar excessivamente a contratante.

5. Recurso de apelação parcialmente provido. Redistribuição dos ônus sucumbenciais de forma igualitária entre os litigantes e fixação dos honorários advocatícios no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §2°, da legislação processual.